Tribunal: TJMT
Processo: 1030736-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030736-92.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSALINA COSTA SANTOS - CPF: 314.127.001-59 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RITHIELLY DAVID DA SILVA CRUZ - CPF: 030.125.361-75 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REINVIDICATÓRIA – COMPROVAÇÃO INQUESTIONÁVEL DO DOMÍNIO DO IMÓVEL PELA PARTE AUTORA – DANO MATERIAL NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES – TERMO INCIAL A SER CONSIDERADO É A DATA DA SENTENÇA – RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS INCONTROVERSA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese dos autos, não há dúvida sobre o domínio do bem pela parte Autora. Há nos autos documento que comprova de forma cabal o domínio do imóvel pela Requerente, nos termos do Contrato de Venda e Compra de Imóvel Loteado e Escritura Pública de Venda e Compra encartados nos autos.

Logo, revela-se incontroverso o fato de que a Requerente é a verdadeira proprietária do imóvel.

Quanto ao pleito indenizatório material (lucros cessantes), concernente à obrigação de pagar aluguéis, observa-se que não há nos autos qualquer documento comprovando eventual notificação da Requerida para devolver a posse do imóvel a autora.

Assim, é razoável e proporcional que se considere a data da prolação da sentença como termo inicial da obrigação de indenizar materialmente a Requerente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
RITHIELLY DAVID DA SILVA CRUZ.

Ação:

Ação Reivindicatória
proposta por
ROSALINA COSTA SANTOS.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que
julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para imitir a autora na posse do bem objeto do litígio e condenar a requerida, ao pagamento mensal do aluguel em favor da requerente no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a partir do dia 18/10/2023 até a data da efetiva desocupação do imóvel, cujo valor deverá ser corrigido pelo IGP-M e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

No mais, condenou a Requerida, aqui Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa.

Apelo
: Em suas razões, a Recorrente alega que con
viveu em união estável com o filho da Recorrida, Sr. Gilmar, o qual faleceu no ano de 2017 e deixou bens a inventariar, dentre eles, o imóvel objeto da lide, assim especificado: no Lote 22, Quadra 88, do Loteamento São Matheus.

Alega que referido imóvel foi adquirido pelo
de cujus
, porém, a Requerente (genitora de seu falecido marido), tomou posse dos bens injustamente.

Defende que deve ocorrer a partilha dos bens, máxime porque a autora convivia em união estável com o
de cujus
, pelo que tem direito a manter-se na posse do imóvel.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto ao dano material (obrigação de pagar aluguéis) a que fora condenada na instância singela.

Ressalta que não há que se falar em pagamento do aluguel do imóvel no período que a Requerida esteve residindo com a sua filha, tendo em vista que o imóvel sempre pertenceu ao Sr. Gilmar.

Por fim, pugna pela condenação da Autora em danos morais pela situação vexatória que afirma ter injustamente experimentado; no mais, pede a condenação da Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que Apelada se valeu de afirmativas dissonantes com a realidade dos fatos, especialmente quanto às alegações lançadas para fundamentar seus pedidos.

Afirma que a Requerente se utilizou de alegações indevidas com o intuito de macular a honra da parte Requerida que pleiteia judicialmente apenas a percepção daquilo que lhe é devido, configura litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (ID. 213890889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado
na origem
, a Requerente
ROSALINA COSTA DOS SANTOS
ajuizou a vertente
ação reivindicatória
em desfavor de
RITHIELLY DAVID DA SILVA
, alegando, em síntese, que é proprietária do imóvel situado no lote 22, quadra 88, do Loteamento São Matheus, conforme contrato de compra e venda realizado em 2014.

Alegou a Autora que, em meados do ano de 2015, finalizou a construção de sua casa, morando por 01 (um) ano naquele imóvel, depois cedeu para seu filho Sr. Gilmar morar temporariamente e, no tempo em que este permaneceu no imóvel, teve um relacionamento com a Requerida, que posteriormente engravidou vindo a ter um bebê um mês após a morte de seu filho, que ocorreu no mês de abril de 2017.

A Demandante alegou que, por estar abalada emocionalmente com a morte do seu filho, autorizou que a Demandada ficasse morando temporariamente no seu imóvel com a sua neta.

Não obstante, afirmou que a situação se tornou insustentável, pois necessita do imóvel para moradia, contudo, a requerida se recusa a sair do imóvel, o que motivo o ajuizamento da vertente demanda para investir-se imediatamente na posse do imóvel.

No mérito, pleiteou a retomada da posse do imóvel com base no domínio, além de pugnar pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelo tempo de uso indevido do imóvel e indenização a título de dano moral.

Por sua vez, a Requerida alegou
que con
viveu em união estável com o filho da Recorrida, Sr. Gilmar, o qual faleceu no ano de 2017 e deixou bens a inventariar, dentre eles, o imóvel objeto da lide, assim especificado: no Lote 22, Quadra 88, do Loteamento São Matheus.

Sustentou que referido imóvel foi adquirido pelo
de cujus
, porém, a Requerente (genitora de seu falecido marido), tomou posse dos bens injustamente.

Defende que deve ocorrer a partilha dos bens, máxime porque a autora convivia em união estável com o
de cujus
, pelo que tem direito a manter-se na posse do imóvel.

Noutro ponto, manifestou inconformismo quanto ao dano material (obrigação de pagar aluguéis) a que fora condenada na instância singela.

Ressalta que não há que se falar em pagamento do aluguel do imóvel no período que a Requerida esteve residindo com a sua filha, tendo em vista que o imóvel sempre pertenceu ao Sr. Gilmar.

Por fim, pugna pela condenação da Autora em danos morais pela situação vexatória que afirma ter injustamente experimentado; no mais, pede a condenação da Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que Apelada se valeu de afirmativas dissonantes com a realidade dos fatos, especialmente quanto às alegações lançadas para fundamentar seus pedidos.

Pois bem. Da análise dos autos e da documentação que o instrui, conclui-se que razão assiste
parcialmente
a Requerida, ora Recorrente.

Sabe-se que a

ação reivindicatória
pressupõe um proprietário não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, sendo certo que o êxito desta demanda provém da reunião de dois elementos básicos: o domínio de quem a pleiteia e a posse injusta daquele em que figura no polo passivo da relação jurídica.

Na hipótese dos autos, não há dúvida sobre o domínio do bem pela parte Autora. Há nos autos documento que comprova de forma cabal o domínio do imóvel pela Requerente,
vide
Contrato de Venda e Compra de Imóvel Loteado e Escritura Pública de Venda e Compra encartados nos IDs. de origem 128424454 e 128424462, págs. 07/14.

Vê-se claramente que o lote de terreno urbano sob os números 22, da Quadra 88, do Loteamento denominado São Matheus fora adquirido pela Autora.

A corroborar, a prova acerca do domínio sobre o bem está consubstanciada na averbação lançada na matrícula No. 129.248, do 1o Serviço de Registro de Imóveis e De título e Documentos de Várzea Grande – MT, onde aponta a autora como última adquirente do bem. Logo, revela-se incontroverso o fato de que a Requerente é a verdadeira proprietária do imóvel.

Entretanto, quanto ao pleito indenizatório material (lucros cessantes), concernente à obrigação de pagar aluguéis, observa-se que não há nos autos qualquer documento comprovando eventual notificação da Requerida para devolver a posse do imóvel a autora.

Assim, é razoável e proporcional que se considere a data da prolação da sentença como termo inicial da obrigação de indenizar materialmente a Requerente.

Quanto ao valor do aluguel, tal como arbitrado pelo Juízo singular, será considerado o valor correspondente à média de R$ 800,00 (oitocentos reais), de acordo com o relatório de opinião de mercado realizado por profissional da área,
vide
ID. de origem 128424462.

No que concerne ao pedido de danos morais, não há reconvenção vindicada pela Requerida nos autos de origem, pelo que se revela juridicamente inviável pleitear indenização por danos morais em segunda instância; trata-se de nítida inovação recursal.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da Requerida por litigância de má-fé, não se visualiza nenhuma conduta da Apelada capaz de justificar o pleito (art. 80/CPC).

Diante deste quadro, sem mais delongas,
dá-se
parcial
provimento
ao apelo, apenas para considerar como termo inicial da obrigação de pagar aluguéis (lucros cessantes) mensais
a data da prolação da sentença
.

Por fim, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024